Tribunal: STF
Processo: Rcl 64345
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Município de Passo Fundo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0021229-44.2017.5.04.0661, descumprido o decidido por esta Suprema Corte na ADI 6.556-MC-Rcon-Ref.
 
Narra que o Tribunal reclamado, ao determinar o pagamento de parcela superpreferencial por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ofendeu a autoridade da decisão proferida no julgamento da Medida Cautelar na ADI 6.556.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 16 de agosto de 2021, antes, portanto, do julgamento da ADI 6.556-MC, ocorrido em  21 de fevereiro de 2022.

Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello).  

Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 

Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.

No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente